Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de “alienação parental inversa” com pedidos de fixação de convivência familiar e outorga judicial para autorização de acompanhamento e de tratamento médico. Litígio de família, envolvendo filho e esposa do pai. Convivência do filho com o genitor. Pessoa idosa. Autonomia e capacidade não infirmadas unicamente pela circunstância etária. Tutela de urgência demandada pelo filho. Indeferimento. Acesso a prontuários, laudos e informações médicas. Fixação liminar de regime de convivência. Intervenção judicial imediata. Pressupostos. Ausência. Probabilidade do direito. Perigo de dano. Requisitos ausentes. Necessidade de instrução probatória. Contraditório. Oitiva do interessado. Audiência de conciliação. Prestígio dos métodos autocompositivos. Inexistência de comprovação, de plano, da alegada alienação parental inversa. Pessoa idosa. Circunstância etária que não implica presunção de incapacidade ou vulnerabilidade. Agravada. Contrarrazões. Interposição de recurso. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de alienação parental inversa com convivência familiar c/c outorga judicial de autorização para tratamento e acompanhamento médicos, envolvendo irmãos, indeferira o pedido de tutela de urgência demandada pelo autor, volvido ao acesso imediato a prontuários e exames médicos e à fixação de “regime de convivência”, tudo relacionado ao seu pai, Sr. A. R. V. M., que é pessoa idosa de 74 (setenta e quatro) anos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede provimento antecipatório, seja determinado o cancelamento de audiência de conciliação designada, assim como autorizada a ampliação da participação do agravante no pertinente à prática de atos relativos à saúde do genitor, perquirindo-se, ainda, a viabilidade de ser fixada forma de convivência entre o agravante, seu pai e netos, cujos laços teriam sido enfraquecidos por conduta que imputa à agravada, atual esposa do genitor, no que qualificara de “alienação parental inversa.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada, de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar o advento de qualquer risco à pessoa idosa envolvida acaso não deferidas de imediato as medidas postuladas.
5. Defronte evidente necessidade de prévia oitiva do próprio interessado e de mínima incursão na fase probatória apta a balizar eventual intervenção judicial na esfera de autonomia pessoal da pessoa visada, o cotejo das afirmações havidas nos diálogos coligidos aos autos e de alegações unilaterais das partes testifica tão somente a inexistência de certeza acerca do afirmado por cada um dos interlocutores, reforçando a necessidade de dilação probatória e de ausência dos pressupostos autorizadores da tutela provisória demandada, volvido a assegurar a convivência do filho com o genitor idoso e que passe a participar da gestão dos atos inerentes à vida do ascendente.
6. Conquanto subsista procedimento, no âmbito penal, deflagrado pela atual esposa do genitor do agravante em desfavor dele, culminando no deferimento de medidas protetivas de urgência, a realização da audiência não importará em prejuízo algum ao processo, uma vez que a consecução do ato aprazado, em se tratando de litígio familiar, afina-se com o preconizado pelo legislador processual, no sentido de estimular a adoção de métodos adequados de solução de conflito, em nítido benefício às partes, porquanto, acaso alcançado o consenso, ter-se-á a solução da lide em compasso com a duração razoável do processo e modelo cooperativo de processo (CPC, arts. 4o, 6o e 694).
7. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de agravo dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Postulação da condenação por litigância de má-fé rejeitada. Unânime.